Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712161-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ELETRICA NKA LTDA - ME D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 28923169. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta da 34a sessão virtual, conforme certidão de ID 28539308. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator